Tribunal: TJBA
Processo: 8077209-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077209-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. IDONEIDADE E EQUIVALÊNCIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que indeferiu a apólice de seguro-garantia apresentada pela executada para fins de garantia da Execução Fiscal nº 8002181-65.2019.8.05.0191, sob o fundamento de inadequação técnica, insuficiência para substituir penhora e prazo determinado da apólice.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do seguro-garantia judicial como meio idôneo de garantia da execução fiscal, e sua equivalência ao depósito em dinheiro, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, além da observância ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A apólice apresentada atende aos requisitos legais, com valor acrescido de 30% sobre o débito, cláusula de renovação automática e ausência de vício formal ou material.

4. O art. 835, §2º, do CPC, equipara expressamente o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora.
5. A recusa da garantia com base apenas na ordem legal de preferência contraria o princípio da menor onerosidade e jurisprudência consolidada do STJ.

6. O processamento dos embargos à execução pode ocorrer mediante garantia por seguro-garantia judicial, desde que idôneo, independentemente da concordância do exequente.

7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É válida e suficiente a apólice de seguro-garantia judicial como meio de garantir a execução fiscal, desde que atenda aos requisitos legais. 2. A recusa da Fazenda Pública exequente não obsta a sua aceitação, salvo comprovada insuficiência ou inidoneidade. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica eventual agravo interno interposto contra decisão interlocutória no mesmo recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8002181-65.2019
.2025
.8.05.0000
,
em que é Agravante o

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

e Agravad
o
o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça